Tribunal: TJSP
Processo: 1002349-88.2016.8.26.0198
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1002349-88.2016.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada
LUCILÉIA BARBOSA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente) E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002349-88.2016.8.26.0198 -Voto no 26625
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1002349-88.2016.8.26.0198
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: LUCILÉIA BARBOSA DA SILVA
JUIZ PROLATOR: RAUL MARCIO SIQUEIRA JUNIOR
COMARCA: FRANCO DA ROCHA
VOTO No 26625
EMENTA
SERVIDOR ESTADUAL
Oficial Administrativo– Licença saúde – Readaptação –
Prova Pericial–IMESC – Laudo conclusivo– Possibilidade:
– Comprovada a enfermidade e o agravamento do estado
de saúde no mesmo local de trabalho, tem direito o
servidor à readaptação.
RELATÓRIO
Sentença de procedência, pois constatado pela perícia que a servidora não
pode retornar ao antigo local de trabalho, devendo ser restabelecida a licença-saúde
pleiteada, até que ocorra a readaptação, em local diferente daquele onde ocorreu a
agressão. A ré foi condenada em custas processuais e honorários advocatícios em
percentual mínimo (art. 85, §3, CPC). (fls250/253)
Apela a Fazenda Estadual alegando em preliminar a nulidade absoluta, pelo
procedimento adotado, pois a autora optou por utilizar o procedimento de tutela
antecipada antecedente, nos termos do art. 303 do CPC, logo não houve a emenda da
inicial necessária. No mérito, aduz que é competência do DPME decidir sobre
licenças-saúde e readaptação. Nesse sentido, o conjunto de regras sobre o
procedimento de avaliação da licença médica pleiteada confere presunção de
legitimidade e de veracidade, cabendo a parte autora a incumbência de formar a
dúvida a afastar a referida presunção. Subsidiariamente, afirma a necessidade de
delimitação do prazo de licença-saúde, e da readaptação funcional, em apreço ao
princípio da eventualidade. (fls.272/291)
Foram apresentadas contrarrazões pela autora. (fls. 294/302)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002349-88.2016.8.26.0198 -Voto no 26625
3
FUNDAMENTOS
1. Lucélia Barbosa da Silva, oficial administrativo, ingressou com ação,
alegando que desde 8.3.2001 exerce a função de escriturária, em desvio de função,
no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Professor André Teixeira Lima
de Franco da Rocha.
Afirma que no dia 22 de dezembro de 2006 foi vítima de agressão física por
um dos internos(pacientes), sendo o incidente ocultado pelo chefe de plantão, e
jamais aberto o CAT (Comunicado de Acidente de Trabalho), sendo afastada por um
período de 8 dias (fls.18).
Conforme o Boletim de Ocorrência no5092/2006 (fls.19/20), o incidente
ocorreu pela manhã no dia 22.12.2006, alegando a vítima que sofreu socos, ponta
pés e enforcamento, sendo encaminha ao IML, para corpo de delito, cujo laudo
(fls.21/23) constatou que a autora possuía hematomas, lesões corporais de natureza
leve, bem como forte abalo emocional (CID F.43.1), diante do evento ocorrido.
Verifica-se pelos demonstrativos de pagamento (fls.30/32) que a autora é
titular de cargo efetivo de oficial administrativo, embora o termo de opção (fls.17)
tenha designado a classe de escriturário, na Unidade do Hospital de Custódia e
Tratamento Psiquiátrico Prof. André Teixeira Lima, sem, todavia, receber qualquer
treinamento para situações de risco.
2. A autora foi diagnosticada por psiquiatra no Instituto de Assistência
Médica ao Servidor Público Estadual – IMESC (fls.33/34) com CID 10-F43.1(CID
F.43.1- Transtorno de Estresse Pós-Traumático) e F.29 (Psicose não orgânica).
Sendo ainda examinada por médico psiquiatra particular com CID 10 F43.8
(stress grave), e F43.2 (Transtorno de adaptação), e F.44.8 (Outros transtornos
dissociativos de conversão). (fls.35/44)
Como salientado pela autora, teve seu pedido administrativo de
aposentadoria por invalidez negado, assim como a licença-saúde, sob o fundamento
de capacidade laborativa.
Realizada a perícia médica em 24.8.2018 (fls.223/228), o perito concluiu:
“Foi caracterizado que o periciando é portador de Transtorno de Estresse Pós-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002349-88.2016.8.26.0198 -Voto no 26625
4
Traumático (CID 10 F43.1), tendo como fator desencadeante a agressão sofrida
durante exercício profissional. Por tratar-se de doença ainda em atividade, faz-se
necessário a continuidade do tratamento médico.
Quanto ao grau de incapacidade relacionado a doença mental em questão, conclui-
se que há uma perda parcial da capacidade laboral, havendo possibilidade de
realização de aquisições administrativas adaptadas, desde que em local onde não
tenha relação com as memórias traumáticas.
Por não haver perspectiva de cura para tal moléstia, o periciando estará sujeito a
novos períodos de afastamento médico caso retorno ao trabalho.” (fls.228)
Nesse sentido, deve ser mantida a sentença de procedência:
“Assim, clara a abusividade do ato administrativo que cassou/indeferiu a
licença médica da autora, tendo em vista que esta já se encontrava acometida pela
doença, necessitando da licença médica para continuação do tratamento.
Não bastasse, o Estado de São Paulo vem concedendo diversas e reiteradas
licenças médicas à autora, isso desde novembro de 2011, sem notícia de melhora,
havendo recomendação médica para a readaptação.
Com efeito, se a perícia concluiu que a autora somente pode retomar o
trabalho após readaptação em local diferente do setor em que foi agredida, conclui-
se que enquanto não houver a readaptação com transferência de local, a autora
deve permanecer em licença.
Nesse sentido, o art. 28 da Lei Complementar Estadual n. 180, de 12 de maio
de 1978,
"em casos excepcionais, quando em decorrência de inspeção médica verificar-se
modificação do estado físico ou mental do funcionário ou do servidor, modificação
essa que venha a alterar sua capacidade para o trabalho, poderá o funcionário ou
servidor ser readaptado, mediante transposição, para cargo ou função atividade
mais compatível e de igual padrão".” (fls.252/253)

Portanto, categórico o perito ao concluir pela impossibilidade do retorno, ao
menos, no local onde a servidora foi vítima de agressão, registre-se que embora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002349-88.2016.8.26.0198 -Voto no 26625
5
dotada de presunção de legitimidade e veracidade a perícia conduzida pelo DPME,
trata-se de presunção relativa, que pode ser desconstituída por prova em contrário,
justamente o caso dos autos.
Ademais, a perícia realizada nestes autos, como dito acima, foi feita pelo
IMESC de modo que goza da mesma presunção
Além disso, os dispositivos do Estatuto do Servidor que atribuem ao DPME
a competência para avaliar eventual interrupção das causas da readaptação do
servidor vinculam tão somente o administrador público, por força do princípio da
legalidade, não o juiz que se subordina à persuasão racional e motivada.
E nem poderia ser diferente. Do contrário, perícias realizadas pela
Administração seriam insindicáveis, em flagrante violação ao princípio do acesso à
jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF).
Nesse contexto, era mesmo o caso de procedência.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, majorando os
honorários advocatícios em 1% do valor da causa, nos termos do art. 85, §11.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA